Tribunal: TJES
Processo: 5000288-23.2023.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000288-23.2023.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: ROSEMILDA PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5000288-23.2023.8.08.0044

APELANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

APELADA:
ROSEMILDA PEREIRA DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, por suposto abandono da causa decorrente da ausência de manifestação da Apelante após intimação eletrônica para se pronunciar sobre certidão negativa do Oficial de Justiça que não encontrou o bem objeto da garantia fiduciária (Honda Pop 110i). A Apelante sustenta o equívoco da extinção, por ausência de intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa é válida quando não houve prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, §1º, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, como condição para a validade da extinção do processo por abandono previsto no art. 485, III.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afirma que o abandono da causa somente se configura com a prévia intimação pessoal da parte autora, não sendo suficiente a intimação eletrônica dirigida apenas ao advogado.

No caso concreto, não houve intimação pessoal da Apelante, mas apenas comunicação eletrônica ao patrono para manifestação sobre a devolução negativa do mandado, sem advertência de extinção, o que inviabiliza o reconhecimento do abandono.

A ausência desse requisito legal torna nula a sentença extintiva, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige, necessariamente, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, sendo insuficiente a mera intimação eletrônica dirigida ao advogado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 2354264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5000288-23.2023.8.08.0044

APELANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

APELADA:
ROSEMILDA PEREIRA DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que a Apelante ajuizou, em 17/03/2023,
Ação de Busca e Apreensão
com pedido liminar contra a Apelada, fundamentando seu pleito no inadimplemento de um Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia, regido pelo Decreto-Lei nº 911/69. O contrato tinha como objeto um veículo Honda Pop 110I (vermelha). Segundo a inicial, a Apelada encontra-se em mora no pagamento das parcelas do grupo consortil. A mora totaliza o valor de R$7.210,50 e foi comprovada por meio de notificação extrajudicial enviada por carta registrada com Aviso de Recebimento.

A decisão concessiva da tutela liminar fundamentou-se na comprovação da mora da parte devedora mediante notificação extrajudicial, em estrita observância ao Decreto-Lei nº 911/69.

Subsequentemente, o mandado de busca e apreensão e citação foi expedido e, em momento posterior, devolvido pelo Oficial de Justiça com certidão negativa, cujo motivo primordial foi a não localização do bem no endereço diligenciado.

Ato contínuo, o procurador da Apelante foi intimado eletronicamente para se manifestar sobre o teor da certidão negativa, no exíguo prazo de 5 (cinco) dias. Não obstante, decorrido o prazo
in albis
, certificou-se a ausência de qualquer manifestação da parte Requerente.

Diante da inércia, o Juízo
a quo
proferiu sentença, reconhecendo o abandono da causa pela Apelante e julgando extinto o processo sem resolução do mérito, com supedâneo no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Tal decisório se deu em face de os autos terem permanecido sem movimentação há mais de 6 (seis) meses.

Inconformada com o
decisum
extintivo, a Apelante interpôs o recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença. O cerne da insurgência reside na alegação de nulidade da extinção por abandono, haja vista a inobservância do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, que impõe a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Ademais, argumenta que a decisão proferida é irrazoável e desproporcional, pois beneficia a Apelada inadimplente e subverte a lógica processual.

Assiste-lhe razão. Explico.

O ordenamento processual civil faculta a extinção do feito, sem resolução do mérito, nas hipóteses em que a inércia da parte autora em promover os atos e diligências que lhe incumbem configura o abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Embora seja uma prerrogativa do Magistrado aplicar tal sanção àquele que negligencia a condução do processo, a eficácia da decisão extintiva está condicionada à demonstração de que houve a prévia e pessoal intimação da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme impõe o artigo 485, § 1º, do
Codex
Processual.

Nessa linha de intelecção, confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL .
ABANDONO DA CAUSA
POR MAIS DE TRINTA DIAS.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR
. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração . 2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947 .990/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). 3. No caso, a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, de modo que deve ser afastado o abandono da causa. Incidência da Súmula 83/STJ . 4. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2354264 SP 2023/0138605-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023).
Sem grifos no original
.

Direito processual civil. Apelação cível. Extinção de processo por abandono da causa e necessidade de intimação pessoal. I . Caso em exame:
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de busca e apreensão por abandono da causa, fundamentada na suposta inércia da apelante,
que não teria impulsionado o feito após sucessivas intimações eletrônicas. A apelante argumenta que a extinção foi nula por ausência de intimação pessoal, conforme exigido pelo Código de Processo Civil, e requer a cassação da sentença para que o processo prossiga. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo de busca e apreensão por abandono da causa é válida na ausência de intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito . III. Razões de decidir III.I. A extinção do processo por abandono da causa requer a intimação pessoal da parte autora, conforme o art . 485, § 1º, do CPC. III.II.
Apenas intimações eletrônicas aos patronos não suprem a necessidade de intimação pessoal da parte.
III.III. A ausência de intimação pessoal configura nulidade processual, invalidando a sentença de extinção do processo. III.IV. A decisão reafirma a importância do contraditório e da ampla defesa, priorizando a continuidade do processo em vez de extinções prematuras.IV. Dispositivo e teseApelação conhecida e provida, cassando-se a sentença, com retorno dos autos para regular processamento .Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, não sendo suficiente a intimação eletrônica aos seus patronos, sob pena de nulidade do ato judicial._________Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, § 1º, e 485, inciso III; STJ, Súmula nº 240.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1 .947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j . 25.04.2022; TJPR, Apelação Cível 0003647-37.2023 .8.16.0014, Rel. Desembargador Francisco Carlos Jorge, 20ª Câmara Cível, j . 05.07.2024; TJPR, Apelação Cível 0002518-47.2020 .8.16.0193, Rel. Substituto Evandro Portugal, 20ª Câmara Cível, j . 21.06.2024; Súmula nº 240/STJ. (TJPR 00067863920208160131 Pato Branco, Relator.: substituto osvaldo canela junior, Data de Julgamento: 04/04/2025, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2025).
Sem grifos no original
.

In casu
, o abandono da causa, contudo, não restou caracterizado em virtude da ausência de intimação pessoal da parte autora, requisito indispensável para a validade do ato extintivo. Apenas houve a intimação eletrônica dirigida ao patrono para se manifestar sobre a devolução do mandado não cumprido, sem que a comunicação sequer mencionasse que a inércia subsequente acarretaria a extinção do feito.

Não há, portanto, como reconhecer a validade e a regularidade da comunicação para os fins de intimação pessoal da parte.

Dessa forma, não está configurada a inércia da Apelante, posto que não foi regularmente e pessoalmente intimada para dar o devido andamento ao feito. Por conseguinte, e em atendimento aos ditames legais, impõe-se a reforma da sentença de extinção por abandono da causa.

Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.